Tribunal: TJMT
Processo: 1035846-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035846-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - “ERROR IN PROCEDENDO” - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - REJEIÇÃO.

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum “error in judicando”, deve interpor o recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRÉ contra o acórdão que, em decisão unânime, deu provimento ao
recurso de apelação
no sentido de julgar improcedente o pedido nos autos da ação de restituição de imposto de renda
(id. 180594154)
.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e ausência de fundamentação, porque o entendimento adotado
“
pretere completamente os documentos apresentados nos autos [...]é certo que a Embargante preenchia os requisitos para o recebimento do benefício. Todavia, caso o entendimento não fosse esse, que fosse permitida a produção de prova pericial com a finalidade de se comprovar a incapacidade, através da paralisia, que ela possui. A decisão, com o devido respeito e acatamento, se revela censurável e extremamente arbitrária, porquanto parte do juízo de uma pessoa que não possui expertise na área, eis que segundo seu juízo a enfermidade da Autora não configura “paralisia irreversível”.

Com escopo de prequestionamento, requer o acolhimento dos embargos para que sejam apreciadas as razões recursais (id. 181224166).

Em contrarrazões, o embargado assevera o evidente intuito de rediscutir a interpretação dada pela decisão (id. 183193661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou as condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, a decisão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões e contrarrazões recursais, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem e, embasado no livre convencimento motivado, acolheu o suscitado pelo ora embargado, como informa a simples leitura da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – LAUDO MÉDICO OFICIAL CONCLUSIVO PARA A OCORRÊNCIA DE MONOPARESIA PERMANENTE – ENFERMIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 – HIPÓTESE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em conformidade com o
julgamento do REsp. 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e com o art. 111, II, do CTN, não se admite interpretação analógica ou extensiva à situação que não se enquadre no rol de doenças graves do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

2. Com essas premissas, constatado, em avaliação realizada por serviço médico oficial, que a patologia do autor não se insere no rol tutelado pelo art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, impossível o reconhecimento de seu direito à isenção de imposto de renda”.

Seja como for, expungindo dúvidas que acaso resistam no espírito da embargante, transcreve-se os seguintes excertos do acórdão, a fim de demonstrar que o entendimento adotado se pautou documentos nos autos e seu confronto com elucidativos escólios - verbis:

“O controvertido cinge-se à concessão de isenção de imposto de renda [...] previsto no
art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, tomando em conta o Laudo de Avaliação - Deficiência Física emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito aos 15/07/2021, do qual extrai-se o seguinte:

“
[...] O interessado acima identificado foi submetido a perícia perante esta junta médica, onde constatou-se que, para fins de aquisição de veículo com isenção de IPI, o mesmo é portador de deficiência física, apresentado alteração completa ou parcial do(s) seguinte (s) segmentos do corpo: Membros Inferiores.
Monoparesia
”

(id. 163077439).

[...]

A exegese do inciso
XIV, do art. 6º da Lei nº 7.713/88,
é de que a paralisia irreversível e incapacitante não se cuida especificamente de uma doença, e sim dos efeitos dela. Neste sentido, didático excerto do Acórdão nº 2202-002.966, da 2ª Câmara/2ª Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda – CARF, julgado em 21/01/2015 – verbis:

“De acordo com o “Manual de Perícia Médica do INSS “[...]

27.3 -
A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho
.

[...]

De vista conceito trazido pelo Manual de perícia do INSS, podemos afirmar que a paralisia irreversível e incapacitante é assim considerada quando, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que
tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho
.

[...]

No pressuposto fático, a avaliação realizada pelos médicos peritos do Departamento Estadual de Mato Grosso, a meu ver, um serviço médico oficial, já que endereçado às Fazendas Estadual e Federal, reconheceu a ocorrência de
monoparesia permanente
, e a consequente incapacidade para dirigir veículos sem adaptações, situação que
não se confunde com paralisia incapacitante a implicar impossibilidade permanente para qualquer trabalho.

Demais disso, na esteira do já falado precedente legal (art. 927, III, CPC) que erigiu óbice à interpretação analógica e extensiva das normas concessivas, não socorrem elementos, nos autos, hábeis a igual valorização entre a
“monoparesia” testificada no laudo pericial e a “monoplesia”

referida no Laudo de Perícias Médicas do INSS,

até porque são forma distintas de deficiência física - verbis: “ “
c) monoplegia: perda total das funções motoras de um só membro (podendo ser membro superior ou inferior); d)
monoparesia: perda parcial das funções motoras de um só membro (podendo ser membro superior ou inferior)”.

Como visto, na esteira do pretendido na petição inicial e acolhido pelo juízo
a quo
, o acórdão admitiu o laudo emitido pelo DETRAN como meio de prova, daí a necessidade de dilação probatória, contudo, acorde com o Tema Repetitivo 250/STJ, não divisou na i
ncapacidade de dirigir veículos sem adaptações, a impossibilidade permanente para qualquer trabalho, nos termos do exigido na lei de regência.

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, se o acórdão analisou todas as questões pertinentes ao caso, de forma clara, adequada e fundamentada, é incabível sustentar de negativa da prestação jurisdicional. Se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato, pois constituem recurso de integração, e não de substituição.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023